Tribunal: TJSP
Processo: 2199794-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Fixação da verba honorária na alíquota mínima incidente sobre as prestações vencidas até a sentença (Súmula 111 do C.STJ).
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Base de cálculo. Mantida a aplicação da Súmula 111 do C. STJ mesmo após a vigência do CPC/2015. Mudança de entendimento desta C. Câmara Especializada. Todavia, o marco final da verba honorária deve ser

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Fixação da verba honorária na alíquota mínima incidente sobre as prestações vencidas até a sentença (Súmula 111 do C.STJ).
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Base de cálculo. Mantida a aplicação da Súmula 111 do C. STJ mesmo após a vigência do CPC/2015. Mudança de entendimento desta C. Câmara Especializada. Todavia, o marco final da verba honorária deve ser o julgado no qual o direito da segurada foi reconhecido, que, in casu, foi o v. acórdão, ante a sentença de improcedência. Precedentes do C. STJ.
MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL. Possibilidade. Análise da demanda e empenho do patrono. Aumento para 15% (quinze por cento), com base de cálculo limitada às parcelas vencidas até o v. acórdão.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.